Tribunal: STF
Processo: RE 1576896
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus pelo acórdão recorrido. Supressão de instância. Impossibilidade. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 108):



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VIOLAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que concedeu a ordem em recurso em habeas corpus para determinar a expedição de alvará de soltura em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, ante o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o ingresso policial na residência do paciente, realizado sem mandado judicial e com base apenas em "informações de fontes de inteligência", sem investigação prévia ou outras diligências confirmatórias, configura hipótese de violação da inviolabilidade domiciliar e, consequentemente, implica ilicitude das provas obtidas durante a diligência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A entrada em domicílio sem mandado judicial requer fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, o que deixou de verificar-se no caso concreto, em que a diligência policial apoiou-se exclusivamente em "informações de fontes de inteligência", sem a indicação de realização de investigações preliminares, campana prévia ou outros elementos que pudessem indicar, previamente, a ocorrência de crime no local.



    4. A denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos e verificáveis que a corroborem, não legitima o ingresso forçado em domicílio, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar as fundadas razões exigidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Inexiste registro escrito ou em vídeo da suposta autorização para o ingresso no domicílio, o que afasta a credibilidade do cenário de livre consentimento para ingresso na residência, uma vez que o consentimento para ingresso em domicílio deve ser comprovado documentalmente pelo Estado. 



    6. A descoberta a posteriori de situação de flagrante, com a apreensão de aproximadamente 7,8kg de maconha, 24g de crack, 90g de MDMA, uma pistola calibre .38, munições e carregadores, deixa de convalidar o ingresso ilícito na moradia, em violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. 



    7. As provas obtidas por meio de violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio são ilícitas e, portanto, imprestáveis para fundamentar a ação penal, contaminando todos os atos dela decorrentes, inclusive a prisão preventiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial requer fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, sendo insuficiente mera denúncia anônima desacompanhada de elementos concretos e verificáveis. 2. A ausência de comprovação documental do consentimento para ingresso em domicílio invalida as provas obtidas na busca domiciliar. 3. A descoberta a posteriori de drogas e armas não convalida o ingresso domiciliar realizado sem as fundadas razões exigidas pela jurisprudência, tornando ilícitas as provas obtidas e todos os atos dela decorrentes.”



    (AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 209454 - RS (2024/0486790-4), Quinta Turma,  Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), em Sessão Virtual de 12.06.2025 a 18.06.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a licitude da prova obtida por meio da busca domiciliar.



    Assevera que não houve ilegalidade na atuação dos policiais, pois “a ilicitude da prova fora afastada porquanto a ação policial foi precedida de uma série de diligências que justificaram a medida, além da anuência da acusada para a entrada dos policiais no imóvel, houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, tendo em vista que os policiais tinham informações pretéritas especificadas que apontavam para o comércio de drogas que era realizado na residência”.



    Ressalta que “ainda que não estivessem presentes as fundadas razões para ingresso no domicílio, tem-se que os elementos constantes dos autos indicam, sem sombra de dúvidas, que a acusada, ao receber os policiais no local, franqueou suas entradas”.



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja reconhecida a licitude da busca domiciliar, restabelecendo-se, assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva da recorrida.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em habeas corpus para conceder a ordem e determinar a expedição do alvará de soltura, para que a paciente fosse posta em liberdade à seguinte fundamentação:



    “Da análise dos autos, observo que o entendimento do Tribunal de Origem diverge do entendimento desta Corte, que, apesar da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidas, não considera válido o ingresso em ambiente doméstico baseado em denúncia anônima não apurada, sem mandado judicial e sem indícios de autorização de ingresso por morador. Sobre o tema, outro é o posicionamento desta Corte:



    (...)



    À mesma conclusão chegou o Ministério Público Federal em seu parecer, cujos trechos abaixo transcritos passam a integrar essa decisão (e-STJ fls. 159/163):



    "[...]In casu, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, uma vez que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se exclusivamente em "informações de fontes de inteligência", sem a indicação de realização de investigações preliminares, campana prévia, ou quaisquer outros elementos que pudessem indicar, previamente, a ocorrência de crime no local. De outro lado, não há registro escrito ou em vídeo da suposta autorização para o ingresso no domicílio, o que afasta a credibilidade do cenário de livre consentimento para ingresso em residência, especialmente quando não corroborada pela devida comprovação.[....]. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. Nesse sentido: “1. O consentimento para ingresso em domicílio deve ser comprovado documentalmente pelo Estado. 2. A ausência de comprovação documental do consentimento anula as provas obtidas na busca domiciliar.” (AgRg no HC n. 913.678/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, D Je de 7/11/2024). Evidenciado, portanto, constrangimento ilegal apto a ser sanado por essa Corte Superior. III Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo provimento do recurso ordinário. Brasília, data da assinatura digital. [...]"



    Sendo assim, dou provimento ao recurso em Habeas Corpus para conceder a ordem e determinar que seja expedido alvará de soltura e o paciente posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer recolhido.”



    A decisão foi integralmente mantida pela Quinta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.



    A Corte local, por seu turno, denegou a ordem de habeas corpus e manteve a segregação cautelar da recorrida, ao reconhecer o preenchimento dos requisitos legais, em acórdão assim ementado (Doc. 39): 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. 



    Decisão de origem devidamente fundamentada, com indicação da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos do artigo 312 do CPP. Apreensão de cerca de 7,8kg de maconha, 24g de crack, 90g de MDMA, uma pistola, calibre .38, munições e carregadores. Nulidades suscitadas que não podem ser reconhecidas de plano. Condições pessoais favoráveis que não se sobrepõem à necessidade da prisão, visto que preenchidos seus requisitos. Inviabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Recolhimento cautelar mantido. 



    ORDEM DENEGADA.”



    Constou do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    “(...)



    No caso em tela, inexistem elementos aptos a modificar a fundamentação proferida, motivo pelo qual é caso de denegar a ordem. 



    Assim constou de denúncia no que concerne à paciente:



    ‘(...) 



    3° FATO - TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, da Lei n. 11.343/2006): Em 03 de outubro de 2024, por volta da 10h40min, na Avenida Nestor Jardim Filho, n° 1473, casa 01, nesta cidade, os denunciados AMANDA SANTOS DA SILVA e PATRICK SOUZA FREITAS guardavam e tinham em depósito 10 tijolos de maconha (peso total 7,3Kg), 81 porções de maconha (peso total 520g), 02 porções de crack (peso total 24g) e 01 porção de MDMA (peso total 90g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (Evento 1, AUTOCIRCUNS4), laudo de constatação provisória de substância entorpecente (Evento 1, PERÍCIA6) e exame químico toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado. 



    4° FATO - POSSE DE ARMA: Na mesma data e local do 3º fato, os denunciados AMANDA SANTOS DA SILVA e PATRICK SOUZA FREITAS possuíam, no interior da residência, arma de fogo de uso permitido, consistente em 1 (uma) pistola, calibre .38, marca Taurus, modelo PT 58 SS, com a numeração raspada/suprimida, 05 (cinco) carregadores de arma de fogo, calibre . 380; 01 (um) carregador de arma de fogo, calibre .40; 07 (sete) munições de pistola, calibre .380; 59 (cinquenta e nove) munições de pistola, calibre .9mm, (conforme auto de apreensão no Evento 1, AUTOCIRCUNS4, Páginas 01-04), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    5° FATO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Art. 35, da Lei n. 11.343/2006): Em data e horário não suficientemente esclarecidos, mas certamente até o dia 03 de outubro de 2024, em locais diversos desta cidade, entre os quais na Avenida Nestor Jardim Filho, n° 1473, casa 01 e na Travessa Ac. 19, nº 30, bairro Chácara, nesta cidade, de forma reiterada, habitual e permanente, os denunciados AMANDA SANTOS DA SILVA, GABRIELLE SHAKUR RIBEIRO FERREIRA e PATRICK SOUZA FREITAS, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, associaram-se, entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS: Policiais civis receberam informações através de fontes de inteligência, no sentido de que, na Travessa Ac. 19, nº 30, bairro Chácara, nesta cidade de Eldorado do Sul, a residência seria utilizada para armazenamento de drogas e munições. Diante disso, no dia 27 de setembro de 2024, dirigiram-se ao local e apreenderam na residência 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, pesando o total de 985,00g; 16 (dezesseis) porções de crack, pesando o total de 1,50g; 1(uma) porção de crack, pesando o total de 354,00g; 2 (dois) comprimidos de ecstasy; 8 (oito) munições de calibre .38; 13 (treze) munições de calibre .9mm, bem como uma agenda com anotações sobre tráfico, uma balaclava e uma balança de precisão, conforme auto de apreensão (Evento 29, AUTOCIRCUNS3, pág. 01-03). 



    Não obstante a ausência de moradores no momento da apreensão, os agentes da polícia confirmaram que a residência era utilizada pela denunciada GABRIELLE SHAKUR RIBEIRO FERREIRA, considerando que foi encontrada a certidão de nascimento de seu filho menor e outros documentos a ela pertencentes. Após a referida apreensão, sobreveio informações de que o denunciado PATRICK SOUZA FREITAS era o responsável pelos ilícitos apreendidos, na qualidade de gerente do tráfico de drogas em Eldorado do Sul. 



    Em busca realizada na residência do denunciado, localizada na Rua Guaíba, nº 04, bairro Chácara, em Eldorado do Sul/RS, área controlada pelo tráfico de drogas na região, não houve localização de objeto ilícito. Todavia, sobrevieram novas informações de fontes de inteligência no sentido de que a residência situada na Avenida Nestor Jardim Filho, nº 1473, casa 1, em Eldorado do Sul (muito próxima à diligenciada anteriormente), também seria utilizada pelo mesmo grupo criminoso para armazenar uma maior quantidade de entorpecentes e armamentos. Diante disso, no dia 03 de outubro de 2024, por volta das 10h40min, na Avenida Nestor Jardim Filho, nº 1473, casa 1, em Eldorado do Sul, os policiais dirigiram-se até o local e encontraram a denunciada AMANDA SANTOS DA SILVA na residência. Realizadas buscas no interior do imóvel, foram localizadas: 1 (uma) pistola, calibre .38, marca Taurus, modelo PT 58 SS, com a numeração raspada/suprimida, 05 carregadores de arma de fogo, calibre .380; 01 carregador de arma de fogo, calibre .40; 07 munições de pistola, calibre .380; 59 munições de pistola, calibre .9mm, 01 balança de precisão; 81 porções de MACONHA, pesando no total 520,00g; 02 porções de CRACK, pesando no total 24g; 01 porção de MDMA, pesando no total 0,90g. Além disso, no forro da residência foram localizados e apreendidos 10 tijolos de MACONHA, pesando o total de 7300,00g, conforme auto de apreensão (Evento 01, AUTOCIRCUNS4). 



    A denunciada disse informalmente aos policiais que os objetos ilícitos pertenciam a PATRICK SOUZA FREITAS, o qual não residia no local, mas gerenciava o comércio de drogas na cidade de Eldorado do Sul. Além disso, os entorpecentes apreendidos na residência de AMANDA estavam embalados da mesma forma que os apreendidos na residência de GABRIELLE, bem como algumas das munições possuíam o mesmo calibre e ponta azul, dando a entender que se tratava de armazenamento para o mesmo proprietário.’ 



    Reitera-se a ausência de ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da acusada.



    Conforme consta dos documentos dos autos, a partir de informações recebidas acerca do armazenamento de entorpecentes em Eldorado do Sul, as autoridades de segurança dirigiram-se à residência da paciente, onde foram atendidos por ela. Ao ser questionada acerca de objetos ilícitos na residência, teria confirmado a existência de uma arma e autorizado a entrada das autoridades, que fizeram buscas no local. 



    Foram apreendidos 10 tijolos de maconha (peso total 7,3Kg), 81 porções de maconha (peso total 520g), 2 porções de crack (peso total 24g) e 1 porção de MDMA (peso total 90g), além de uma pistola, carregadores e munições. 



    Quanto às alegações de violação de domicílio, bem como de que não teria sido informada do direito ao silêncio, não podem ser verificadas de plano. A apuração da legalidade da ação policial demanda incursão na seara probatória que terá lugar na instrução processual, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    No tocante à primariedade da acusada, a existências de condições pessoais favoráveis não se sobrepõe à necessidade da prisão, visto que preenchidos seus requisitos. 



    De rigor, portanto, a manutenção da segregação cautelar, sem possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, em razão da presença dos requisitos do artigo 312 do CPP.”



    Inicialmente, saliento que o acórdão recorrido merece reforma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus, exorbitou dos limites cognitivos próprios da via estreita do writ e contrariou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o Tribunal de origem havia, de forma expressa e fundamentada, reconhecido que as alegações de violação de domicílio e de ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio não poderiam ser verificadas de plano, por demandarem incursão na seara probatória, a ser oportunamente realizada durante a instrução processual. Tal entendimento coaduna-se com a orientação pacífica desta Corte Suprema no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, tampouco à valoração de elementos probatórios para infirmar conclusões das instâncias ordinárias.



    Ao reformar essa decisão, o Superior Tribunal de Justiça revalorizou o conjunto fático-probatório ao concluir “que o entendimento do Tribunal de Origem diverge do entendimento desta Corte, que, apesar da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidas, não considera válido o ingresso em ambiente doméstico baseado em denúncia anônima não apurada, sem mandado judicial e sem indícios de autorização de ingresso por morador”. 



    Em assim procedendo, o Superior Tribunal de Justiça atuou como instância revisora da matéria fática, revalorizando provas e afastando as premissas fixadas pelo Tribunal de origem, em indevida supressão de instância. Tal proceder não se compatibiliza com a natureza e finalidade do recurso ordinário em habeas corpus, nem com o caráter excepcional do controle da legalidade da atuação estatal na via mandamental, que não se presta ao reexame do conjunto probatório ou à substituição das instâncias ordinárias no julgamento do mérito da causa.



    De qualquer forma, no caso concreto, verifico que as diligências policiais não decorreram de mera denúncia anônima, mas de informações de inteligência obtidas em investigação em curso, corroboradas por apreensões anteriores de entorpecentes e munições, além de relação direta entre os locais e pessoas monitoradas, o que denota existência de fundada suspeita de crime permanente (tráfico de drogas). 



    Nessas circunstâncias, autoriza-se o ingresso em domicílio, ainda que sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual o estado de flagrância em crimes de natureza permanente dispensa autorização judicial prévia (RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral).



    Conforme se extrai dos autos, as circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas. A confirmação posterior das informações de inteligência pela efetiva apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo configura situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, reforçando a legitimidade da intervenção policial.



    Ressalte-se que, segundo consta do acórdão local, “as autoridades de segurança dirigiram-se à residência da paciente, onde foram atendidos por ela. Ao ser questionada acerca de objetos ilícitos na residência, teria confirmado a existência de uma arma e autorizado a entrada das autoridades, que fizeram buscas no local”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Diante desse quadro, e à luz da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, em especial a tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral, reconhece-se a legalidade da diligência policial, por ter sido fundada em razões objetivas e consistentes, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida nem em nulidade processual a ser declarada.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Cito, no mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. 



    II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a